Tribunal: STF
Processo: HC 245907
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 925.056/SC .



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ante o suposto cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 5, p. 486-491). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado writ perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Apontam a ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Destacam ser pequena a quantidade de drogas apreendida, pontuando que se destinavam ao consumo. Assinalam as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, emprego lícito e residência fixa. Arguem a desproporcionalidade da medida, por ser o paciente mero usuário de entorpecentes.



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar alternativa. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7.Consta dos autos que o Juízo de origem, ao decretar a preventiva do paciente, assim se manifestou:



    “Ademais, o contexto do flagrante e a natureza das substâncias apreendidas (dois tipos) demonstra seu possível envolvimento com atividades criminosas na região, o que se extrai do contexto descrito na representação oferecida naqueles autos, onde o conduzido é investigado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Não fosse isso, observo extensa relação de procedimentos policiais instaurados em desfavor do conduzido enquanto menor de idade e processos de apuração de atos infracionais a que já respondeu perante a Vara da Infância, em sua grande maioria por crime de tráfico de drogas. Tudo isso exige maior atenção por parte deste juízo, tudo a recomendar a manutenção da sua prisão, especialmente para assegurar a ordem pública, esta já tão fragilizada com o crescente aumento da criminalidade.” (e-doc. 5 , p. 29; grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça manteve a óptica, ressaltando:



    “No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois foi decretada como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o agravante possui histórico de atos infracionais recentes, em sua maioria equiparados a tráfico de entorpecentes, tratando-se de nada menos que 22 (vinte e dois) processos (e-STJ, fls. 285-287), e, atingida a maioridade, em tese, voltou a delinquir, tendo sido preso em flagrante com drogas de naturezas distintas (maconha e haxixe). 



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).” (e-doc. 6, p. 3 ; grifos nossos).



    9. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que, depreende-se dos autos que o paciente possui anotações definitivas por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.



    10. O fundamento é válido, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que a prática anterior de ato infracional, especialmente por ser análogo ao mesmo crime praticado após a maioridade, revela periculosidade social, risco concreto de reiteração delitiva e predisposição ao envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes. Nessa linha:   



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 192.742 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 210.173 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 223.999 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos)



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Em relação à alegada condição de usuário de drogas, que acarretaria o reenquadramento da conduta do paciente no art. 28 da Lei n° 11.343, de 2006, o ponto não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



     



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator